Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000739-36.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ

LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA

APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (SUSCITANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. A 1ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E A 8ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO VOTARAM.

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO COM BASE DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/2014 – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO E DELIMITAÇÃO DO REGIME PRESCRICIONAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TODOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS NECESSÁRIOS – QUESTÃO QUE NÃO É UNICAMENTE DE DIREITO – NECESSÁRIA CRITERIOSA ANÁLISE DOS FATOS ADUZIDOS E PROVADOS EM CADA CASO CONCRETO – IMPERATIVO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO CASUÍSTICO –
INCIDENTE NÃO ADMITIDO
.

É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

IRDR com
objetivo de firmar a interpretação dessa Corte a respeito da possibilidade de conceder promoção retroativa por preterição de policiais militares do Estado de Mato Grosso, com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como definir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescrição do fundo de direito.

Conquanto não se desconheça o grande número de ações que discutem a questão jurídica relativa à pretensão de promoção retroativa de policiais militares, observa-se que a resolução deste tipo de pretensão necessariamente revolve profunda imersão na análise de fatos arguidos e provados, ou seja, para a escorreita análise da indigitada divergência jurisprudencial, mister o premente exame da matéria fática em discussão.

Para verificar a possibilidade de se conceder promoção retroativa por preterição de policiais militares do Estado de Mato Grosso com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como definir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescrição do fundo de direito, é premente analisar detidamente as diversas nuances de cada caso concreto para aferir se o policial tem ou não o direito à promoção de forma retroativa.

A análise acerca da juridicidade do ato administrativo combatido ou não efetivado para fins de se inferir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção é questão que necessariamente revolve profunda imersão e análise de fatos de cada caso concreto. Mesmo a prescrição, embora se trate de matéria de direito, revolve diversas circunstâncias fáticas que não são unicamente de direito.

Não há como firmar teses em abstrato para delimitar cada uma destas diversas questões fáticas envolvidas nestas demandas. A diversidade existente nos julgados emanados por este Tribunal em relação ao tema não revela ofensa à isonomia ou a segurança jurídica, mas, sim, a singularidade que cada caso conclama com o respectivo contraditório e devida fundamentação. Assim, demandando a questão exame da matéria fática, não se restringindo a questão exclusivamente de direito, infere-se afastada a possibilidade do pedido de uniformização da jurisprudência via IRDR.

Não se tratando de questão controvertida jurídica unicamente de direito, infere-se não cumpridos todos os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e § 4º, do CPC.

Incidente inadmitido.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
N° 1000739-36.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

SUSCITADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, com o objetivo de firmar a interpretação dessa Corte a respeito da possibilidade de se conceder promoção retroativa por preterição de policiais militares do Estado de Mato Grosso com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como definir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescrição do fundo de direito.

A suscitante aduz que:

“(...)

Submete-se à apreciação desse E. Tribunal a questão alusiva à promoção retroativa por preterição de policiais militar do Estado de Mato Grosso, definindo quanto aplicação retroativa da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como se o poder judiciário imiscuir-se no poder discricionário da Adminstração Pública para determinar a promoção e, aidna, estabelecer o entendimento quanto a prescirção do fundo de direito

A fim de orientar o julgamento do presente incidente, indica-se como caso piloto, um dos recursos em trâmite neste Tribunal, o Recurso de Apelação n. 0051819-45.2015.8.11.0041, em andamento na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatória do Des. Mário Roberto Jomo de Olvedira.

No caso em referência as parte Apelantes buscaram em sua inicial a procedêncoa do pedido para que fossem imediatamente promovidos para o cargo de 3º sargento, uma vez que contam com mais de 13 anos de efetivo exercicio dando interpretação conforme a ConstitulÇão, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e inter partes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite aos autores a contagem de seu tempo de efetivo exercício, bem como, a condenação do Estado ao pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em’ liquidação de sentença.

(...)

O presente incidente revela-se admissível, nos termos dos artigos 976 a 987, do Código de Processo Civil, e art. 181-E a N, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e apresenta como pressupostos cumulativos de admissibilidade a “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”, além do requisito negativo da inexistência de afetação de recurso para definição de tese no âmbito dos tribunais superiores, sob a sistemática de Precedentes qualificados (Recurso Repetitivo ou Repercussão Geral).

A esse respeito:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(...)

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. ”

Destaca-se também o disposto o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:

“Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção de Direito Privado, Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva matéria quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.” (Alterado pela E.R. n.º 051/2022 - OE) ((Sem grifo no original).

Com relação ao requisito do inciso I do artigo 976 do Código de Processo Civil, se encontra devidamente preenchido visto que existem diversos recursos pendentes de julgamento neste Tribunal, onde a questão submetida é a que ora apresentada, colaciona-se aqui apenas alguns desses recursos em trâmite, a título de demonstração do requisito da repetitividade:

Outrossim, há ainda um grande número de processos pendentes de julgamento na primeira instância que por certo, desaguarão neste órgão julgador.

Relaciona-se abaixo apenas alguns processos extraídos de forma não manual e precária do PJE, portanto, é possível que esse número seja maior:

(...)

Como se vê a matéria tem sido trazida à apreciação do poder judiciário com repetitividade, obrigando este sodalício a se apreciar por diversas vezes o mesmo assunto, o que além de assoberbar o poder judiciário, gera insegurança jurídica, eis que há o risco de entendimentos divergentes.

Acerca desse requisito, vale citar interessante lição extraída da obra “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” de Luiz Guilherme Marinoni:

“...”O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” não pode ser visto como requisito para a instauração do incidente, uma vez que é inevitável decorrência da repetição de processos em que se controverte uma mesma questão . (Marinoni, Luiz Gulherme, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Ed. 2, 117p)”

De tal sorte, a mera possibilidade de se proferirem decisões diferentes em contendas em que se debate uma única questão de direito já representa, por si só, risco à isonomia e à segurança jurídica.

Destaca-se que a matéria é exclusivamente de direito pois o que se pretende é a análise da possibilidade de conceder promoção retroativa por preterição de policiais militar do Estado de Mato Grossso com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como, definir se o poder judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Adminstração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescirção do fundo de direito .

Pelo que, demonstrados estão os requisitos do art. 926 do Código de Processo Civil e art. 181-E do Regimento interno do Tribunal de Justiça, posto constar, além da repetição de processos sobre mesma questão jurídica, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Por outro lado, a teor do disposto no parágrafo 4º do artigo 976 do CPC, constitui requisito negativo, para a instauração de IRDR a inexistência de tema afetado pelos tribunais superiores abarque a controvérsia que se deseja pacificar por meio de IRDR.

Após realizar as pesquisas nos Tribunais superiores, não foi localizada qualquer afetação sobre a questão, o que autoriza, conjugado aos requisitos anteriores, a admissibilidade deste incidente.

Diante do exposto, considerando a existência dos requisitos necessários, qual seja, a existência de processo em curso em segunda instância; que a controvérsia incide sobre matéria unicamente de direito e que há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, requer-se se seja instaurado e admitido o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos moldes do artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil e ao final seja julgado procedente, sendo e fixada tese jurídica a respeito da possibilidade de conceder promoção retroativa por preterição de policiais militar do Estado de Mato Grossso com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como, definir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Adminstração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescrição do fundo de direito.

Respeitosamente,

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”

Na decisão Id. 198557657 a Presidente deste Sodalício, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, determinou a distribuição do incidente para fins de instauração.

Determinada a remessa dos autos ao NUGEP (Núcleo de Gerenciamento de Precedentes) para verificar a existência de IRDR sobre o tema, as informações pertinentes foram aportadas no Id. 205402190, sintetizado na inexistência de temas afetados no âmbito do TJMT, STJ e STF.

Em seguida os autos foram remetidos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou no Id. 209888658, no sentido de que incidente não substancia caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado,
trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, com o objetivo de firmar a interpretação dessa Corte a respeito da possibilidade de conceder promoção retroativa por preterição de policiais militares do Estado de Mato Grosso com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como definir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescrição do fundo de direito.

Segundo profícuo escólio de Marcelo Abelha:

“O incidente de resolução de demandas repetitivas é uma técnica processual de proteção da segurança jurídica, da isonomia do jurisdicionado perante a produção judicial na interpretação do direito, da tutela da credibilidade e da confiança no poder judiciário e também de atendimento à máxima da duração razoável do processo [...].

É um instituto com natureza jurídica de incidente processual, que nasce e morre no âmbito dos tribunais e, por isso mesmo – como todo e qualquer incidente processual –, precisa de uma situação jurídica preexistente, em curso no tribunal, para que nela possa incidir”
(Manual de Direito Processual Civil, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1376).

Cuida-se, portanto, de incidente processual que possui caráter preventivo, e por meio do qual se visa predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos.

Segundo preconiza o art. 181-E do RITJMT,
“o incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelas Seções da respectiva matéria, quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

No mesmo sentido, o CPC define:

“
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
”

Nessa ordem, a razão da existência do IRDR é a reprodução concreta de ações nas quais
idêntica questão de direito é reiterada, de tal forma que poderá comprometer a observância dos postulados da isonomia e da segurança jurídica
.

Sobre a admissibilidade ou não do incidente, descrevem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de
processos
e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de
julgamento
de causa repetitiva no tribunal competente. É preciso que haja efetiva repetição de
processos
. Não é necessária a existência de uma grande quantidade de
processos
; basta que haja uma repetição efetiva. (...)
Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito
. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente. -Exige-se a efetiva repetição de
processos
em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a
questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo
, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo."
(Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e
Processo
nos Tribunais, vol. 3, 13ª ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (Destaquei)

Colaciono também a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero:

“(...) 1. Finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Objetiva evitar que demandas repetitivas (ou seja, que envolvam a mesma discussão de questão exclusivamente de direito) possam gerar risco à isonomia e à segurança jurídica. (...).

2. Multiplicação de Demandas. Para que possa ser instaurado o IRDR, exige-se a efetiva multiplicação de
processos
com a discussão única e exclusivamente da mesma questão de direito (art. 976, I, CPC). Não basta a potencial multiplicação, sendo de se exigir a efetiva coexistência de várias demandas com discussão envolvendo exclusivamente a mesma questão de direito.

3. Mesma Questão de Direito. Além da multiplicação de demandas,
exige-se que todas elas discutam, exclusivamente, a mesma questão de direito (art. 976, I, CPC). Não pode, nas demandas repetitivas, haver controvérsia sobre fato; estes devem ser incontroversos
. Pode haver, porém, mais de uma questão de direito controvertida.

4. Ofensa à Isonomia ou à Segurança Jurídica. Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica. Exige-se risco a ambos os valores. Não se exige, porém, efetiva violação à isonomia ou à segurança jurídica, bastando o risco a que esses interesses sejam afetados por decisões diferentes a respeito da mesma questão de direito em
processos
distintos. Em regra, decisões diferentes sobre a mesma questão de direito ofendem a isonomia. Porém, isso não basta para admitir o incidente. Para o incidente, é necessário que esse tratamento anti-isonômico repercuta na segurança jurídica, ou seja, no grau de cognoscibilidade, estabilidade e confiança, para a população e para as próprias estruturas judiciais, a respeito de como dada situação será tratada pela Justiça Civil. É inevitável que eventualmente instado a pronunciar-se a respeito de uma mesma questão de direito em vários
processos
, inexistindo precedente a respeito do assunto, a Justiça Civil produza decisões diferentes. Enquanto isso não afeta a visão de inevitabilidade da resposta jurisdicional única para aquela específica questão de direito, essa divergência é tida como normal, sendo internalizada pelo sistema. Todavia, quando essas respostas diferentes importem em risco de que se perca a referência a respeito de qual é a orientação jurisdicional sobre determinada conduta (rectius, sobre a interpretação adequada para determinada questão de direito), aí se terá o risco à isonomia e à segurança jurídica, de que fala o art. 976, II, CPC. (...)”

(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHARDT, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel.

Novo Código de
Processo
Civil Comentado. 2ª Edição. Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016) (Destaquei)

Em comentários sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que:

"Ao mencionar, como requisito para a instauração do incidente, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre decidida de modo uniforme, ainda que tenha potencial para a multiplicação de ações, não há razão para a instauração do incidente, pois não há o quê prevenir. Haveria inútil movimentação do aparelho judiciário, apenas.
Por isso o dispositivo comentado tenha exigido que os requisitos para a instauração do incidente estivessem simultaneamente presentes
."
(Comentários ao Código de
Processo
Civil. Novo CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, 215, Ed. Revista dos Tribunais Ltda - destaquei)

Com efeito, conquanto não se desconheça o grande número de ações que discutem a questão jurídica relativa à pretensão de promoção retroativa de policiais militares, observa-se que a resolução deste tipo de pretensão
necessariamente
revolve profunda imersão na análise de fatos arguidos e provados, ou seja, para a escorreita análise da indigitada divergência jurisprudencial, mister o premente exame da
matéria fática
em discussão.

Deste modo, observa-se que a resolução do pretenso tema de IRDR,
não versa sobre questão unicamente de direito
, incumbindo ao julgador, ao decidir com assertividade, por exemplo, se o policial satisfaz fatidicamente os requisitos legais objetivos e subjetivos à almejada promoção nos termos da Lei de regência da temática, sendo imprescindível aferir, caso a caso, o acervo probatório contido nos autos, daí porque, diante de caso universo de caso concreto, resultem tantas interpretações divergentes casuisticamente, gerando instabilidade nas decisões proferidas a cada caso analisado.

No tocante ao requisito de questão unicamente de direito, esclarecedor os ensinamentos do doutrinador José Guilherme Rizzo Amaral:

"Mesma Questão de Direito. Além da multiplicação de demandas, exige-se que todas elas discutam, exclusivamente, a mesma questão de direito (art. 976, I, CPC
).
Não pode, nas demandas repetitivas, haver controvérsia sobre fato; estes devem ser incontroversos. Pode haver, porém, mais de uma questão de direito controvertida
."
(Comentários às Alterações do Novo CPC. Guilherme Rizzo Amaral. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, Ed. Revista dos Tribunais Ltda. - destaquei)

Em matéria de
inadmissibilidade do incidente
ante a falta deste pressuposto, ambas as Seções deste Sodalício já decidiram:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – AUXÍLIO FARDAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES ESTADUAIS – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DA EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO E DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
Acerca da questão do pagamento do auxílio fardamento aos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, não há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tampouco a demonstração da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido
.”
(TJ-MT 10104321520228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2022)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FIES).
INSTAURAÇÃO DO IRDR A PRETEXTO DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS QUE DEMANDA O EXAME DE QUESTÃO FÁTICA ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO OU NÃO DOS DEVERES CONTRATUAIS POR PARTE DO ALUNO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PARA A UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. É cabível a instauração do incidente de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta ao crivo do Poder Judiciário. 2. O incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos: 1) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; 3) ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior. (Art. 976, I, III e § 4º do CPC). 3.
No caso concreto os pressupostos de admissibilidade não foram preenchidos, porquanto não ocorre na hipótese dos autos à restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito “quaestiones iuris” com exclusão daquelas que envolvam a análise de fatos “quaestiones facti” (art. 976, I do CPC), uma vez que, o tema tratado nos autos requer a apreciação de matéria de fato.
4.
A questão em debate é afeita à apreciação fático-probatória, atinente ao convencimento acerca da preponderância (ou não) de determinada prova. Destarte, não há como, sobre ela, fixar uma tese jurídica, que é o que propõe o IRDR. 5. IRDR não admitido.”

(TJ-MT 10084587420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021) (destaquei)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 976,
IRDR
NÃO CONHECIDO. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão

unicamente
de
direito
e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Pretensão do suscitante voltada à uniformização de entendimento sobre
questão
de fato e não de
direito
.

Ausência dos pressupostos de admissibilidade a que aludem os artigos 976, I E II, do CPC. Incidente inadmissível.”
(N.U 0057623-15.2018.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

“INCIDENTE DE INSTAURAÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (
IRDR
) – PEDIDO FORMULADO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE –
QUESTÃO
DE FATOS E DE
DIREITO
– AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE FEITOS TRATANDO DO MESMO ASSUNTO – NÃO ADMISSÃO. 1 - O
IRDR
destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundada em idêntica
questão
de
direito
, e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes. 2 - Não basta a efetiva repetição de processos com o mesmo imbróglio jurídico, é preciso preencher alguns requisitos cumulativos, ou simultâneos, como faz menção a lei processual, tendo como pressupostos de admissibilidade: a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição do objeto do incidente a
questão

unicamente
de
direito
; e a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente, à luz do artigo 976, incisos I e II, bem como § 4.º, do CPC. 3 – No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela Peticionante, a Colenda 2.ª Câmara Cível tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo cobertura da enfermidade, é abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 4 - O ponto nodal da controvérsia judicial, segundo a interpretação da 2.ª Câmara Cível, para afastar essa obrigatoriedade não é, propriamente, a recomendação do plano de saúde ao tipo de tratamento, e sim a interpretação do
direito
ao caso concreto, notadamente da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar. 5 - Além de inexistir proporções relevantes de ações em trâmite versando sobre o assunto,
a discussão proposta pela Peticionante não concerne à
questão
meramente de
direito
, e sim de fatos e de
direito
, o que faz com que estejam ausentes os pressupostos legais de admissibilidade do
IRDR
.”
(N.U 1008391-46.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021) (destaquei)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DIVERGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS JÁ SUPERADAS – DECISÕES HOMOGÊNEAS DAS CÂMARAS DE
DIREITO
PRIVADO SOBRE A PRETENSÃO ESPOSADA – JURISPRUDÊNCIAS ATUAIS UNÍSSONAS PELAS DIVERSAS CÂMARAS DE
DIREITO
PRIVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. A rigor do que está consubstanciado pelo artigo 976, incisos I e II do Código de Processo Civil, imprescindível para a formalização do
IRDR
a existência, concomitantemente, de repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão
,
unicamente
de
direito
e existência de colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica. 2. Conquanto que, no pretérito, as Câmaras Cíveis de
Direito
Privado tivessem decisões contraditórias sobre a matéria, fracionamento de ações pelo autor em relação a contrato distintos com as instituições financeiras, estando presente a homogeneidade sobre o assunto, este fato superveniente (artigo 493 do CPC) dá conta de impossibilidade para regular processamento da
IRDR
. Isto porque, já não mais residem divergências jurisprudenciais sobre o tema proposto perante os órgãos julgadores da matéria no Tribunal de Justiça, não residindo, noutro viés, a possibilidade de decisões contraditórias. 3.
O fato de divergências de entendimento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição não é causa suficiente para a instauração do
IRDR
, estando este procedimento restrito a decisões dos Tribunais e dentro dos requisitos prescritos à espécie
.
Proceder de forma contrária, instaurando eventual
IRDR
em face dos argumentos trazidos na inicial, ante a ausência de divergência jurisprudencial a respeito do tema neste Tribunal,
resultaria na competência originária desta Corte de Justiça, porquanto transmudaria o incidente processual em comento, em verdadeira ação autônoma para definir como o juízo de primeiro grau deve decidir, sem lastro constitucional ou legal
.

4.
IRDR
não admitido.”
(N.U 1008971-71.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (destaquei)

No caso, para verificar a
possibilidade de conceder promoção retroativa por preterição de policiais militares do Estado de Mato Grosso com base da Lei Estadual nº. 10.076/2014, bem como definir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção e, ainda, estabelecer o entendimento quanto a prescrição do fundo de direito, é premente analisar detidamente as diversas nuances de cada caso concreto (Exemplo: quais requisitos legais devem ser atendidos; quais requisitos foram atendidos; data e implemento de cada um dos requisitos; etc.), para aferir se o policial tem ou não o direito à promoção de forma retroativa.

Além disso, a análise acerca da juridicidade do ato administrativo combatido ou não efetivado para fins de se inferir se o Poder Judiciário pode imiscuir-se no poder discricionário da Administração Pública para determinar a promoção é questão que necessariamente revolve profunda imersão e análise de fatos de cada caso concreto.

Na mesma toada, mesmo a prescrição, embora se trate de matéria de direito, revolve diversas circunstâncias fáticas que não são unicamente de direito (Ex.: é preciso verificar se a pessoa fez requerimento administrativo de promoção; se foi formalmente denegado ou não esta pretensão; quando a teria implementado, se for o caso, direito à promoção anterior; etc.).

Na minha percepção, embora nobre e digna de aplausos a iniciativa de se firmarem teses para resolução deste iterativo tipo de demanda, infiro inequívoco que não há como firmar
teses em abstrato
para delimitar cada uma destas diversas questões fáticas envolvidas nestas demandas.

Nestes termos, a diversidade existente nos julgados emanados por este Tribunal em relação ao tema não revela ofensa à isonomia ou a segurança jurídica, mas, sim, a singularidade que cada caso conclama com o respectivo contraditório e devida fundamentação.

Assim, demandando a questão exame da matéria fática, não se restringindo a questão exclusivamente de direito, infere-se afastada a possibilidade do pedido de uniformização da jurisprudência via IRDR.

De mais a mais, embora não haja nas Cortes Superiores precedentes firmados especificamente sobre o caso de promoção retroativa de policiais militares do Estado de Mato Grosso, é fato que já existe uma grande quantidade de julgados firmados que tangenciam a temática, dirimindo e norteando importantes questões no que atine a análise do ato administrativo, se é possível se imiscuir no mérito administrativo (refiro aqui importante exegese objeto do enunciado da Súmula 665 do STJ:
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
), assim como a forma como se dá a aferição da prescrição relativa aos atos administrativos de promoção ou reenquadramento de servidores (cito, de modo exemplificativo: AgInt no AREsp n. 2.294.734/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023; AgInt no REsp n. 2.090.529/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023; AgInt no AREsp n. 2.110.595/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; AgInt no AREsp n. 1.257.913/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023), o que denota até mesmo ser despiciendo a formação de precedente local qualificado no tocante.

Diante do exposto, não se tratando de questão controvertida jurídica unicamente de direito, não cumpridos todos os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e § 4º, do CPC,
DEIXO DE ADMITIR
o presente incidente de resolução de demanda repetitivo apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024